Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. ENCARGO DO EXECUTADO. RATEIO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer dos devedores solidários, podendo, oportunamente, exercer o direito de regresso previsto no parágrafo único do referido dispositivo normativo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior (REsp 1.370.899/SP).